Tribunal: TJPA
Processo: 0803555-77.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803555-77.2023.8.14.0015

APELANTE: ROMARIO DA SILVA BONITO

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE COCAÍNA ACONDICIONADA EM PORÇÕES PARA COMÉRCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DE POLICIAIS COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA OBSERVADA CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pedido de absolvição por insuficiência de provas. O apelante foi preso em flagrante por portar 27 porções de cocaína, totalizando 11,8g, acondicionadas em embalagem plástica escondida na boca, além de portar cédulas de pequeno valor. A sentença reconheceu a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixou a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 167 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida diante da alegada insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, ainda que não expressamente impugnada no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos laudos periciais provisório e definitivo que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), fracionada em 27 porções, o que é indicativo de finalidade mercantil.

4.
A autoria é confirmada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram que o apelante ocultava a droga na boca e agiu de forma suspeita durante abordagem em operação policial.

5.
Os relatos dos agentes públicos não apresentam contradições relevantes e são corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo indício de motivação pessoal ou má-fé, sendo plenamente válidos para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência do STJ.

6.
A negativa do réu, no sentido de que apenas pegou uma sacola no chão sem saber o conteúdo, revela-se isolada, inverossímil e dissociada
das provas constantes dos autos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável em seu favor.

7.
O crime de tráfico é de natureza permanente, sendo suficiente a posse de substância em condições que indiquem destinação ao comércio, não sendo necessária a ocorrência de flagrante de venda nem a apreensão de apetrechos típicos do tráfico.

8.
A dosimetria da pena observou corretamente os critérios dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33, na fração máxima de 2/3, e fixação definitiva da pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse de substância entorpecente fracionada em diversas porções, aliada à conduta suspeita e aos depoimentos policiais firmes e harmônicos, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2.
A palavra de policiais é apta a fundamentar decreto condenatório quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios.

3.
A dosimetria da pena está adequada quando observados os parâmetros dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, inclusive com correta aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, V e VII, e 302, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ,

rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN

16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

ROMÁRIO DA SILVA BONITO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs
apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA.

Em suas razões
(ID

21126691
)
, o apelante
a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Sustentou que não há elementos seguros a confirmar a intenção de comercializar os entorpecentes, destacando a ausência de apreensão de dinheiro em espécie, balança de precisão ou outros apetrechos típicos da traficância. Alegou que a condenação foi baseada apenas na quantidade de droga apreendida (aproximadamente 11g de cocaína) e nos depoimentos policiais, sem provas diretas da prática do crime.

Em contrarrazões
(ID 21126703)
, o
Ministério Público postulou
pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da
próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02.
VOTO

2.1. DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, alegando ausência de elementos que comprovem a intenção de traficar, como dinheiro, balança de precisão ou apetrechos típicos. Sustentou que a condenação se baseou unicamente na apreensão de 11g de cocaína e nos depoimentos policiais, sem provas diretas da mercancia.

Antes de examinar o pedido do apelante, transcrevo, na parte que interessa, o que consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID

21126625
).

“
Noticiam os autos que, no dia 22.04.2023, por volta das 00h:15min, na Rua Hernani Lameira, Bairro Vila Nova, nesta urbe, policiais
militares efetuaram a prisão em flagrante de ROMÁRIO DA SILVA BONITO por trazer consigo produtos entorpecentes, perpetrando, portanto, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na data e hora acima mencionadas, policiais militares realizavam operação ostensiva pelas vias públicas, com o escopo de coibir práticas delitivas neste município, quando decidiram fazer abordagens nas pessoas que frequentavam o
“
Bar do Delo
”
.

Durante as diligências, o Sargento Deniz Vaz Neves percebeu que o denunciado havia escondido algo na boca, motivo pelo qual o abordou e solicitou que mostrasse o que havia ocultado.

Em seguida, o denunciado retirou de sua boca um saco plástico contendo 27 (vinte e sete) porções de substância pulverulenta branca, que ao ser periciada testou positivo para o entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína. Saliente-se que, além das drogas, encontrou-se com o denunciado
vários cédulas
de baixo valor, o que corrobora a tese da prática da traficância
pelo mesmo
.

Diante do estado de flagrante, os policiais encaminharam o denunciado para Delegacia de Polícia para feitura das medidas legais cabíveis.

Frise-se que, o laudo de constatação provisório, juntado aos autos, demonstra a materialidade delitiva, visto que as porções apreendidas em poder do denunciado são classificadas como produtos entorpecentes.

Agindo do modo acima descrito e como restará demonstrado durante toda a instrução criminal, o denunciado ROMÁRIO DA SILVA BONITO incorreu no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
”.

São os fatos.

Como registrado anteriormente, a
defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação
.

Não assiste razão ao apelante.

A materialidade está consubstanciada no
auto
/termo de exibição

e
apreensão
de objeto
(ID

21126603
, fl. 17)
, no
laudo
de perícia de
análise
de droga de abuso provisório
(ID

21126603
, fl. 19) e no
laudo
pericial definitivo
(ID

21126675
, fl. 153/154),
que atestou tratar-se de
11,
8
g de cocaína
, acondicionada em
27
(vinte e se
te)
porções individuais
,
conforme comprovam as fotos colhidas pela perícia médico-legal,
o que reforça a destinação mercantil da substância.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e que
gozam de fé pública
.
Não

há
no caso em exame,
qualquer indício nos autos de que os agentes
de segurança
tenham agido com má-fé ou motivação pessoal contra o réu.

Consta na sentença
de ID
21126685
, fl. 177,
a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo, os quais merecem destaqu
e
. Primeiro, declarou o policial militar,
Rafael Félix Ribeiro da Costa
, que fazia parte da guarnição policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante:

“
Q
ue estava fazendo a ronda de madrugada, e estava ocorrendo uma festa, no “Bar do Delo”.
Havia um grupo que meio suspeito, aí realizaram a abordagem; que não havia um alvo específico; que parte da guarnição abordou certas pessoas e outra parte os demais frequentadores do bar; que quando finalizou sua abordagem, soube que haviam encontrado drogas com um dos frequentadores; que foi esse rapaz que foi preso; que a droga estava na boca dele
, salvo engano; que não realizou a abordagem do réu
”.

Em seguida, declarou o policial militar
Denis Vaz Neves
, comandante da guarnição
policial
e que foi o responsável direito pela abordagem e busca pessoal no apelante:

“
Q
ue era comandante da GU e, estava passando em frente ao “Bar do Delo” e viu um rapaz jogar um papel, motivo pelo qual decidiu pela abordagem; que nesse momento Romário colocou as mão na cabeça; que nem havia pedido para o réu colocar as mãos na cabeça; que foi em direção à pessoa que jogou o papel e viu que ele estava com a boca fechada e que tinha um papel aparecendo (gesticulando e indicando que o papel que aparecia pelo canto da boca), aí mandei ele abrir a boca, e estava cheio de papel lá dentro, razão pela qual foi conduzido à Depol
”.

O apelante, negou a prática do crime, argumentando, em síntese, que
as drogas não eram suas e que percebeu em um determinado momento, quando estava dentro do bar, que jogaram uma sacola no chão e
quando pegou, mas, não explicando o
porquê, afirmando, ainda, que não sabia qual era o seu conteúdo
, policiais se aproximaram e
o prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os relatos dos policiais são
convergentes
, não havendo nenhuma contradição relevante, e descrevem com clareza a
situação de flagrante
, sendo certo que o acusado foi surpreendido
“
trazendo consigo
”
substância entorpecente
,
um dos
núcleo
s verbais
do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

I
mporta lembrar que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
, consumando-se com a posse da substância com a finalidade de comercialização, independentemente de ter havido efetiva venda
, o que, seguramente é o caso dos autos
. Assim, o flagrante se mostra válido, nos termos do art. 302, I, do CPP, sendo desnecessária a apreensão de objetos como balança ou dinheiro para caracterização do delito, sobretudo quando, como no caso, a droga
, neste caso, “cocaína”, de alto poder viciante e vulnerante,
está
fracionada em porções
típicas do comércio ilícito.

O fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da venda
não afasta o dolo de traficar
, sendo suficiente a posse da substância em condições que revelem sua destinação ao comércio, como no caso dos autos. A
quantidade (11g de cocaína)
, o
número de porções (27)
, e a forma de acondicionamento são
indicativos claros de que não se tratava de consumo próprio
, mas sim de atividade voltada à distribuição de drogas ilícitas.

Outrossim,
a versão defensiva apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que apenas pegou o pacote do chão para ver do que se tratava, não merece credibilidade
, por se mostrar isolada, sem nenhum respaldo nos demais elementos de prova, e contrariar a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas da persecução penal.

Dessa forma, presentes a
materialidade e a autoria
,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo no caso concreto.

Nesse sentido
, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria fático-probatória, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.
4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).

Dessa forma, diante do contexto probatório sólido já delineado, nega-se provimento ao pedido absolutório
por insuficiência de provas
, mantendo-se hígida a sentença condenatória.

Embora o apelante não tenha se insurgido, expressamente, contra a dosimetria da pena imposta na sentença, é de rigor esclarecer que nenhuma correção se faz necessária,
uma vez que a reprimenda foi fixada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valor compatível com a gravidade concreta do delito. O julgador observou corretamente os vetores do art. 59 do Código Penal, tendo considerado:

Culpabilidade normal à espécie
, dado que o réu agiu buscando
lucro fácil com a comercialização de drogas
;

Ausência de maus antecedentes
, favorecendo o réu;

Conduta social e personalidade desconhecidas
, o que impede valoração negativa;

Motivo do crime ligado à busca de vantagem ilícita
, inerente ao tipo penal;

Circunstâncias do crime normais
, sem agravantes específicas;

Consequências danosas à coletividade
, ressaltando os impactos sociais do tráfico;

Irrelevância do comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Tais fundamentos justificam plenamente a pena-base adotada, dentro do mínimo legal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que é de cinco anos.

Na segunda fase, corretamente o magistrado não reconheceu atenuantes, justificando que a confissão prestada foi qualificada, ou seja, apresentada como estratégia de defesa, sem contribuição efetiva para a apuração da verdade dos fatos. Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência, que admite a desconsideração da atenuante nos casos de confissão parcial, evasiva ou com o objetivo de eximir-se de responsabilidade penal.

Na terceira fase, reconheceu-se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se a fração máxima de 2/3, por se tratar de réu primário, sem antecedentes, e sem prova de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Com isso, a pena foi reduzida para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 dias-multa
, sendo
tornada definitiva
por inexistirem causas de aumento ou de diminuição remanescentes.

Cumpre destacar que o julgador observou corretamente a orientação do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, que determina que o
quantum da pena deve considerar a natureza e a quantidade da droga
, elementos devidamente sopesados na decisão, uma vez que se tratava de
cocaína, droga de alto poder viciante
, distribuída em porções típicas da mercancia.

Portanto, a pena imposta revela-se justa, proporcional e fundamentada nos parâmetros legais, não havendo qualquer vício a ser corrigido nesta instância revisora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
,

mantendo
a sentença condenatória e a condenação imposta ao apelante
Romário da Silva Bonito
,
nos
exatos
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026